Tribunal: TJES
Processo: 5004455-66.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004455-66.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS SIMORA GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004455-66.2024.8.08.0006

Recorrente: LUIZ CARLOS SIMORA GOMES;

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO LITORAL DE ARACRUZ-ES. ATIRADOR QUE INVADIU ESCOLA E PROMOVEU CHACINA. AUTOR QUE É PROFESSOR E ESTAVA PRESENTE NA ESCOLA NA OCASIÃO, TENDO CONTATO COM AS VÍTIMAS LOGO APÓS O OCORRIDO E PRESTANDO SOCORRO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO RISCO AO QUAL FOI EXPOSTO E TRAUMAS GERADOS.
REQUERIDO QUE SUSTENTA TESE DE FORTUITO EXTERNO, POR HAVER SEGURANÇA NA ENTRADA PRINCIPAL, E CADEADOS NA PORTA DOS FUNDOS. UTILIZAÇÃO DE ALICATE ESPECIAL PELO CRIMINOSO QUE TERIA INVIABILIZADO AS CHANCES DE DEFESA. POR NÃO EXISTIR VIGILÂNCIA NA PARTE DE TRÁS DA ESCOLA, DE MODO QUE FICOU CARACTERIZADA A FALHA NA SEGURANÇA, E O CONSEQUENTE DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTOR QUE TEVE CONTATO DIRETO COM ATIRADOR. QUANTUM ELEVADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que é servidor do Estado do Espírito Santo, exercendo a função de professor na Escola Primo Bitti, localizada no Bairro Coqueiral, neste Município. Informa que, conforme amplamente noticiado pela mídia nacional e internacional, no dia 25/11/2022, as instalações da mencionada escola foi invadida por um atirador fortemente armado, o qual efetuou vários disparos com arma de fogo, alvejando professores, sendo que alguns vieram a óbito e outros ficaram com lesões corporais. Alega a parte autora que, devido aos eventos traumáticos, presenciou toda a ação do atirador, bem como o sofrimento de todas as vítimas, incluindo o mesmo que no momento do fato, estava na sala dos professores e presenciou o horror de mortes imediatas e o sofrimento dos demais atingidos, todos colegas de trabalho, vindo a prestar socorro dentro de suas possibilidades físicas e emocionais. Sustenta que, as consequências posteriores advindas da situação vivenciada foram graves, sendo necessário a abertura de CAT - Comunicado de Acidente de Trabalho, sendo diagnosticada com concussão cerebral, transtorno emocional e nervosismo, conforme documentos médicos anexados.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR o Estado do Espírito Santo, ora requerido, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, LUIZ CARLOS SIMORA GOMES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o valor arbitrado não é suficiente para a reparação dos danos sofridos, mediante o que fora comprovado nos autos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O caso concreto diz respeito a um fato de grande notoriedade que ocorreu no município de Aracruz-ES, quando um jovem invadiu duas escolas e atirou a esmo, vitimando crianças e professores. Outros casos já foram julgados por esta Turma, desde alunos até professores que presenciaram os fatos.

O valor arbitrado a título de danos morais está adequado às condenações arbitradas em outros processos, cabendo avaliar se o caso concreto do Autor pode ser entendido como excepcional. Não se discute neste recurso a responsabilidade estatal, o que já está estabelecido em sentença.

Entendo que quanto à extensão do dano, o recurso merece provimento. Isto porque o Autor estava em posição ainda de maior perigo (na sala dos professores), tendo contato direto com o atirador. Não se olvida que os alunos presentes, mesmo à certa distância, sofrem traumas, mas aqueles que estiveram na linha de tiro, participando do socorro direto às vitimas, ficam com sequelas ainda maiores.

Vale destacar que o Estado não controverte a posição e atuação do Autor no dia dos fatos, sendo este ponto inconteste. Isto posto, entendo pela majoração da condenação para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar a condenação por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção a contar deste julgamento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)